Tribunal: TJMT
Processo: 0007259-39.2020.8.11.0042
Relator(a): HELIO NISHIYAMA
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-07-08
Data de publicação: 2025-07-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0007259-39.2020.8.11.0042
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), JOSE FERNANDO GIROLOMETTO FERREIRA - CPF: 042.981.421-67 (APELANTE), LUANNA LUCHOSKI ALVES IZAIAS - CPF: 048.805.905-41 (ADVOGADO), SAMUEL DE OLIVEIRA VARANDA - CPF: 038.861.101-41 (ADVOGADO), A SOCIEDADE (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DEU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DA DEFESA. ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. AUTORIA COMPROVADA. CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO ROBUSTO. FINALIDADE MERCANTIL EVIDENCIADA. CAUSA ESPECIAL DE DIMINUIÇÃO DE PENA. REQUISITOS PREENCHIDOS. PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Recurso de apelação criminal interposto pela defesa contra sentença que condenou o acusado pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 33,
caput
), à pena de 05 anos e 06 meses de reclusão, em regime fechado, e 550 dias-multa.

2. Fatos relevantes:
(i)
prisão em flagrante após denúncia anônima de venda de entorpecentes em via pública;
(ii)
apreensão de 820,89g de cocaína;
(iii)
réu que nega a prática delitiva;
(iv)
depoimento policial firme e coeso sobre as circunstâncias da abordagem e localização das substâncias;
(v)
causa especial de diminuição afastada em razão de condenação por fatos posteriores
.

3. Requerimentos:

(i)
absolvição por ausência de provas da autoria;
(ii)
reconhecimento da causa especial de diminuição de pena do art. 33, § 4º, da Lei de Drogas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão consistem em verificar:
(i)
se o conjunto probatório é suficiente para embasar a condenação pelo crime de tráfico de drogas; e
(ii)
se estão preenchidos os requisitos legais para aplicação da causa especial de diminuição de pena do tráfico de drogas privilegiado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5
. As provas produzidas são suficientes para confirmar a autoria delitiva, consistentes nos depoimentos dos policiais, apreensão de droga em posse do réu e nas imediações, e ausência de elementos concretos que fragilizem esses testemunhos.

6. A negativa de autoria do réu encontra-se isolada nos autos, sem respaldo probatório, sendo insuficiente para afastar a autoria reconhecida na sentença.

7. A condenação por fato posterior ao delito em análise não configura maus antecedentes e não pode ser usada para afastar a incidência do § 4º do art. 33 da Lei 11.343/06.

8. Diante da ausência de elementos que demonstrem dedicação habitual à atividade criminosa, deve ser reconhecida a causa especial de diminuição de pena, com aplicação da fração máxima.

IV. DISPOSITIVO

9. Recurso parcialmente provido.

______________________

Dispositivos relevantes citados
: Lei 11.343/06, arts. 33,
caput
, e § 4º; CP, arts. 33, § 2º, “c”, e 44, § 2º; CPP, art. 386, VII.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC 939.833/SP; AgRg no AREsp 2.479.534/SC; TJMT, TCCR Enunciado Orientativo n. 8.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pela defesa do acusado
José Fernando Girolometto Ferreira
, contra a sentença do Juízo da 13ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, nos autos da ação penal n. 0007259-39.2020.8.11.0042, que o condenou pela prática do crime de tráfico de drogas (Lei n. 11.343/06, art. 33,
caput
), à pena de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em
regime fechado
, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

Em suas
razões recursais
, a defesa postula a absolvição por insuficiência de provas quanto à autoria delitiva, sob o argumento de que o acusado nega a propriedade do entorpecente e a abordagem decorreu exclusivamente de denúncia anônima. Subsidiariamente, requer o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei de Drogas (id.

281428917).

Em sede de
contrarrazões
, o Ministério Público manifesta-se pelo desprovimento do recurso (id. 281428920).

A Procuradoria-Geral de Justiça opina pelo
desprovimento
do recurso defensivo (id.

289110886).

É a síntese do necessário.

Devidamente relatados, os autos foram encaminhados à revisão.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O acusado
José Fernando Girolometto Ferreira
foi denunciado pela prática do crime de tráfico de drogas (art. 33,
caput
, Lei n. 11.343/06), com base no seguinte contexto fático narrado na inicial acusatória:

“
(...) Conforme Inquérito Policial, no dia 13 de fevereiro de 2020, por volta das 17h30min, na Rua J, do Bairro Nova Conquista, nesta cidade, o denunciado José Fernando Girolometto Ferreira, trazia consigo, para outros fins que não o consumo pessoal, 12 (doze) porções de cocaína, com massa total de 820,89g (oitocentos e vinte gramas e oitenta e nove centigramas), sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar, conforme laudo pericial definitivo n° 3.14.2020.63945-01, fls. 14/17-1P.

De acordo com o que foi apurado, na referida data, Policiais Militares realizavam rondas pelo bairro Nova Conquista, oportunidade em que um transeunte delatou que havia um indivíduo comercializando entorpecentes, em frente ao ponto de ônibus da Rua J. Ainda, foi informado à guarnição que o suspeito vestia camiseta de time de futebol e short jeans.

Em razão da notícia, os policiais diligenciaram-se até o local apontando, momento em que avistaram o denunciado Fernando, verificando que ele possuía características semelhantes às descritas pelo denunciante. Realizada a abordagem e busca pessoal, foram localizadas em posse do denunciado
02 (duas) porções de cocaína e o importe de R$ 160,00 (cento e sessenta reais)
.

Observaram os militares que o denunciado estava bastante nervoso e, ao ser questionado a respeito das apreensões, apresentou respostas evasivas e desconexas.

Em continuidade às diligências, os policiais realizaram cuidadosa busca no local onde o denunciado foi abordado, ocasião em que apreenderam duas sacolas plásticas contendo mais 11 (onze) porções de cocaína, escondidas dentro do acervo de areia de uma construção em um terreno.

Interrogado pelo Delegado de Polícia, acompanhado de sua advogada, o denunciado José Fernando negou a propriedade dos entorpecentes. Disse que estava naquele local para comprar espetos, quando foi abordado pelos militares. Afirmou que seu pai trabalha na obra onde foram encontradas as porções de entorpecentes, mas estas não lhe pertencia. Disse que não comercializava drogas, nem sequer é usuário.

Destarte, os depoimentos dos Policiais Militares que participaram da ocorrência e narraram os detalhes do flagrante, a existência de prévia notícia quanto a venda de droga por parte do denunciado, aliados a apreensão de grande quantidade de entorpecente, já fracionados e preparados em pequenas porções, são elementos que indicam a ocorrência do tráfico de drogas por parte de José Fernando (...)
” (id. 281428438, pp. 2/3)
.

Encerrada a instrução processual, a pretensão punitiva foi julgada procedente, nos termos da denúncia, razão pela qual o apelante foi condenado à pena privativa de liberdade de
05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão
, em
regime fechado
, e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa, no valor unitário mínimo.

Inconformado, o acusado interpôs recurso de apelação, cujos termos passo a analisar.

1.
PEDIDO ABSOLUTÓRIO

1.1. Provas da traficância de drogas

A defesa postula a absolvição do apelante, sustentando a insuficiência de provas, especialmente porque ele negou a propriedade das drogas apreendidas, possui atividade profissional lícita e nenhuma das testemunhas confirmou a prática de atos típicos da traficância de drogas, circunstâncias que autorizam a incidência do princípio do
in dubio pro reo
.

O pedido não deve ser acolhido.

A materialidade delitiva está comprovada pelo boletim de ocorrência (id. 281428438, pp. 09/11), pelo termo de exibição e apreensão (id. 281428438, p. 17) e pelo laudo pericial (id. 281428438, pp. 20/25), inexistindo dúvidas de que o material apreendido se trata de droga ilícita (820,89g de cocaína), de modo que não há insurgência recursal nesse ponto.

Quanto à autoria delitiva, as provas coligidas durante a instrução processual são robustas e convergem para a conclusão de que o apelante traficava drogas.

Interrogado, o
apelante José Fernando
negou a prática delitiva, alegando que apenas transitava pela região com a finalidade de adquirir espetos em uma distribuidora situada nas imediações. Justificou que comercializava espetinhos em um bairro adjacente e que seu pai trabalhava como pedreiro em uma obra próxima ao local da sua abordagem.

Afirmou que nada de ilícito foi encontrado em seu poder e destacou que o material apreendido foi localizado em um monte de areia, situado em uma praça conhecida por ser frequentada por traficantes e usuários de entorpecentes, e não na obra em que seu pai prestava serviços.

Revelou que foi espancado pelos policiais no dia da sua prisão. Disse que foi acompanhado por advogado constituído no interrogatório na etapa policial e admitiu que é usuário de cocaína há muitos anos, embora tenha negado essa circunstância na fase inquisitiva (mídia de id.

281428889).

Em contrapartida, o policial militar
Alersony Cristian Gomes de Arruda
relatou em juízo que, durante patrulhamento no bairro Nova Conquista, um indivíduo que transitava pela rua informou à guarnição que um rapaz, trajando bermuda e camiseta de time de futebol, estaria traficando drogas no ponto de ônibus da praça da Rua J.

Nesse contexto, o apelante foi abordado e, após revista pessoal, foram localizadas em seu poder duas porções de cocaína e a quantia de R$ 160,00 (cento e sessenta reais) em espécie.

Ressaltou que, nas diligências subsequentes, realizadas nas imediações, localizou onze porções da mesma substância escondidas sob um monte de areia, encobertas por uma pedra, a aproximadamente 10 (dez) metros de distância do ponto onde o acusado fora interceptado.

Por fim, esclareceu que, embora o apelante tenha negado a traficância de drogas, foi encaminhado à delegacia de polícia para as providências cabíveis (mídia de id.

281428881).

No mesmo sentido, o policial militar
Bruno Bartolomeu Silva
, apesar de não se lembrar dos detalhes da ocorrência, confirmou que a droga foi localizada pelo colega, em um monte de areia, próximo ao local da abordagem (mídia de id.

281428882).

A testemunha
Enderson Barbosa da Silva
declarou em juízo ser vizinho do réu, que ele é casado, reside com a família e exerce a profissão de açougueiro, acrescentando que também trabalhava com a venda de espetinhos nas imediações do bairro Nova Conquista. Asseverou ainda jamais ter ouvido comentários acerca de eventual envolvimento do acusado com o tráfico de entorpecentes (mídia de id. 281428884).

No mesmo sentido, a testemunha
Débora Jennyfer da Silva Hortiz
afirmou ser vizinha do réu e confirmou que ele vive com a família e que jamais soube do seu envolvimento com drogas, ressaltando que ele exerce atividade lícita na função de açougueiro (mídia de id.

281428883).

Conquanto as testemunhas de defesa tenham afirmado desconhecer o envolvimento do apelante com a traficância de drogas, ambas não presenciaram a abordagem do acusado, mas apenas atestaram os seus bons predicados.

Por outro lado, o depoimento dos policiais é de grande valia na prova do tráfico de drogas, não podendo a sua credibilidade ser esvaziada apenas em razão de sua função, exceto diante da presença de indícios concretos aptos a desaboná-lo, o que não se verifica no caso (Enunciado n. 08 da TCCR/TJMT).

Nesse sentido:

“
DIREITO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA CONSUMO PESSOAL. REANÁLISE DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE NA VIA ESTREITA DO WRIT. AGRAVO PROVIDO. (...) Osdepoimentoscoerentes depoliciaissão meios idôneos de prova (...)
” (STJ, AgRg no HC n. 939.833/SP, relatora Ministra Daniela Teixeira, relator para acórdão Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, DJEN de 9/4/2025).

Além disso, conquanto o apelante afirme que foi espancado pelos policiais militares, sua versão encontra-se isolada nos autos, notadamente porque o laudo de exame de corpo de delito de id.

281428438, pp. 20/25, não apontou lesões recentes compatíveis com os seus relatos, enfraquecendo a tese defensiva.

Em suma, após receberem informações de que um rapaz com as mesmas características do acusado estaria vendendo drogas em um ponto de ônibus, os policiais militares surpreenderam o réu em posse de porções de cocaína e dinheiro em espécie, bem como encontraram expressiva quantidade da mesma droga escondida nas proximidades do local da abordagem.

Ressalte-se, ademais, que o terreno onde os entorpecentes foram encontrados estava em obras e, conforme admitido pelo próprio acusado em juízo, tratava-se do canteiro onde seu genitor exercia atividades laborais, circunstância que reforça a tese acusatória.

Logo, em que pese a negativa de autoria apresentada pelo apelante em seu interrogatório judicial, as circunstâncias que culminaram com a apreensão das drogas, demonstradas pelos depoimentos dos policiais em juízo, evidenciam que os entorpecentes se destinavam à comercialização.

Portanto, comprovado que o apelante José Fernando trazia consigo 12 (doze) porções pesando 820,89g de cocaína, para fins de entrega a consumo de terceiros, não se mostra possível o acolhimento do pleito absolutório.

2. DAS PENAS

2.1. Causa de diminuição do tráfico de drogas privilegiado

Mantida a condenação, a defesa pleiteia o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena prevista no § 4º do artigo 33 da Lei n. 11.343/06, sob o argumento de que estariam preenchidos os requisitos legais para sua incidência.

O pedido merece provimento.

Sabe-se que a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06 objetiva conferir tratamento distinto aos indivíduos que não se dedicam à atividade criminosa, mas, por um lapso social ou motivo financeiro, cometem de forma
isolada
o narcotráfico, o que indica que a teleologia da norma tem por escopo abrandar a sanção penal do
traficante ocasional
.

Em outras palavras, a redutora em questão pressupõe a ausência de sinais objetivos de que o réu faz do crime um modo de vida, circunstância passível de ser aferida casuisticamente, com base nos múltiplos aspectos que permeiam cada situação fática.

Ademais, conforme orienta a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a condenação por fato posterior, por não constituir maus antecedentes, não permite à conclusão de que o apelante se dedica às atividades criminosas, se considerada isoladamente, de modo que não pode obstar a aplicação da redutora do tráfico privilegiado.

Nesse sentido:

“
(...) Inquéritos ou ações penais em curso, sem condenação definitiva, não constituem fundamentos idôneos para afastar ou modular a fração de diminuição de pena do tráfico privilegiado, sob pena de violação do princípio constitucional da presunção de inocência (RE n. 591.054/SC, submetido ao regime de repercussão geral). O mesmo entendimento se aplica às condenações transitadas em julgado relacionadas a fatos posteriores (AgRg no REsp 1.891.998/SP) (...)
” (STJ, AgRg no AREsp n. 2.479.534/SC, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 20/08/2024).

No caso, o juízo singular afastou a minorante, destacando que o apelante não possui bons antecedentes e é dedicado à atividade criminosa, porquanto ostenta condenação definitiva pelo crime de tráfico de drogas, consignando o seguinte:

“
(...) o condenado não faz jus a essa benesse, posto que não reúne bons antecedentes e se dedica as atividades criminosas, ressaltando já possuir uma condenação definitiva por fato posterior pelo mesmo delito de tráfico de drogas nos autos de n. 0020694-80.2020.8.11.0042 (SEEU 2000147-14.2022.8.11.0042)
” (id. 281428900).

Entretanto, os fatos em apuração foram praticados em 13/fevereiro/2020, enquanto o delito de tráfico de drogas mencionado pelo magistrado singular ocorreu somente em 28/julho/2020.

Diante disso, percebe-se que a condenação empregada pelo juízo refere-se a fato posterior ao delito em análise nesta ação penal e, portanto, não serve para caracterizar maus antecedentes, reincidência ou justificar a negativa da causa especial de diminuição de pena do § 4º, do art. 33, da Lei 11.343/06.

Além disso, as provas orais produzidas em juízo, embora demonstrem que o apelante trazia consigo drogas destinadas à traficância, não indicam seu envolvimento contínuo nessa atividade espúria.

Nesse contexto, diante da ausência de elementos válidos e concretos que evidenciem a dedicação habitual do acusado a atividades ilícitas, impõe-se a concessão da causa especial de diminuição de pena pleiteada.

Quanto à fração a ser aplicada, mostra-se adequada a redução máxima prevista em lei, ante a ausência de elementos que justifiquem a fixação de percentual diverso, especialmente porque a quantidade e a natureza das drogas já foram consideradas na exasperação da pena-base, evitando-se, assim, o vedado
bis in idem
.

Dessa forma, reconheço o direito do apelante à causa especial de diminuição prevista no art. 33, § 4º, da Lei n. 11.343/06, aplicando-lhe a redução de 2/3 (dois terços), razão pela qual fixo a pena de
1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão
e
183 (cento e oitenta e três) dias-multa
, à razão unitária mínima.

Fixa-se o
regime inicial aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, alínea “
c
”, do Código Penal.

Presentes os requisitos legais e em conformidade com o art. 44, § 2º, do Código Penal, substitui-se a pena privativa por duas restritivas de direitos, a serem especificadas pelo juízo da execução penal.

3. DISPOSITIVO

Ante o exposto,
dou parcial provimento
ao recurso interposto pelo acusado
José Fernando Girolometto Ferreira
, para reconhecer a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, redimensionando a pena definitiva para
1 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão
, substituída por duas restritivas de direitos, e

183 (cento e oitenta e três) dias-multa
, em parcial consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/07/2025